Tribunal: TJMT
Processo: 0002814-89.2006.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

0002814-89.2006.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Usucapião Especial (Constitucional)]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[CARLITO RIBEIRO NOVAIS - CPF: 107.093.121-72 (AGRAVANTE), MARIA JOSE LOPES DA SILVA BRITO - CPF: 057.634.318-80 (ADVOGADO), ELIANE BASTOS NOVAIS - CPF: 970.481.781-91 (AGRAVANTE), AMARILDO ALVES SILVA - CPF: 412.111.971-15 (AGRAVADO), CRISTIANE REGINA DO ROSARIO - CPF: 696.515.151-04 (ADVOGADO), ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (ADVOGADO), DORACY MUNIZ ALVES SILVA - CPF: 319.977.321-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – RECURSO ESPECIAL – ADMISSÃO – NÃO CABIMENTO DE AGRAVO PREVISTO NO ARTIGO 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1. Descabe Agravo Interno contra a decisão da Vice-Presidência que admite recurso excepcional, por ausência de previsão legal.

2. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0002814-89.2006.8.11.0002

AGRAVANTE:

CARLITO RIBEIRO NOVAIS E OUTRA

AGRAVADOS
:

AMARILDO ALVES SILVA

Vistos, etc.

Trata-se Recurso de Agravo Interno (id. 39147954) interposto por
CARLITO RIBEIRO NOVAIS E OUTRA
, contra decisão de id. 36893994, desta Vice-Presidência, que admitiu o Recurso Especial interposto pele parte adversa.

Alega o Agravante, em síntese, que não teria ocorrido o prequestionamento da matéria em debate, qual seja a possibilidade de usucapião de bem imóvel vinculado ao Sistema Financeiro de Habitação (SFH) durante o período em que perdurar o financiamento.

Pugna pelo

provimento do presente recurso de Agravo Interno para negar seguimento ao recurso especial interposto.

Recurso tempestivo (id. 39147959).

Contrarrazões no id. 43808978.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, 20 de julho de 2020.

Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
.

XVIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2020